Tribunal: TJMT
Processo: 1029624-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto objetivando reformar decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide e o chamamento ao processo da instituição financeira Sicredi, nos autos de ação de cobrança, referente a prejuízo decorrente do pagamento de boleto fraudulento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de denunciação da lide à instituição financeira Sicredi;
(ii) analisar a admissibilidade do chamamento ao processo da mesma instituição financeira, sob alegação de corresponsabilidade pelos danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denunciação da lide, conforme o art. 125 do CPC, exige demonstração de direito de regresso ou transferência de responsabilidade, o que não se aplica na hipótese, dado que não há vínculo contratual ou causal entre a instituição Sicredi e o ilícito.
4. O chamamento ao processo, previsto no art. 130 do CPC, requer solidariedade na obrigação, ausente no caso em tela, uma vez que a fraude foi cometida mediante emissão de boleto falso por terceiros, não havendo envolvimento direto da instituição Sicredi.
5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479 do STJ) pressupõe prova de nexo causal entre a atuação do banco e o prejuízo sofrido, elemento não demonstrado nos autos.
6. Precedentes jurisprudenciais indicam que a inclusão de terceiros no polo passivo de demandas judiciais demanda pertinência e necessidade, ausentes no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A denunciação da lide e o chamamento ao processo requerem demonstração de vínculo causal, contratual ou de solidariedade entre o terceiro e o evento danoso, inexistente no caso de fraude em boleto bancário praticada por terceiros.
2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não se aplica na ausência de nexo causal entre a conduta da instituição e o prejuízo causado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125 e 130; Súmula 479 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 0050641-39.2021.8.16.0000, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 16/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029624-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), AGROFORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 36.759.921/0003-41 (AGRAVANTE), COMERCIAL DE CALCARIO TANGARA LTDA - CNPJ: 47.139.610/0001-34 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto objetivando reformar decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide e o chamamento ao processo da instituição financeira Sicredi, nos autos de ação de cobrança, referente a prejuízo decorrente do pagamento de boleto fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de denunciação da lide à instituição financeira Sicredi;
(ii) analisar a admissibilidade do chamamento ao processo da mesma instituição financeira, sob alegação de corresponsabilidade pelos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denunciação da lide, conforme o art. 125 do CPC, exige demonstração de direito de regresso ou transferência de responsabilidade, o que não se aplica na hipótese, dado que não há vínculo contratual ou causal entre a instituição Sicredi e o ilícito.

4.

O chamamento ao processo, previsto no art. 130 do CPC, requer solidariedade na obrigação, ausente no caso em tela, uma vez que a fraude foi cometida mediante emissão de boleto falso por terceiros, não havendo envolvimento direto da instituição Sicredi.

5.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479 do STJ) pressupõe prova de nexo causal entre a atuação do banco e o prejuízo sofrido, elemento não demonstrado nos autos.

6.

Precedentes jurisprudenciais indicam que a inclusão de terceiros no polo passivo de demandas judiciais demanda pertinência e necessidade, ausentes no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A denunciação da lide e o chamamento ao processo requerem demonstração de vínculo causal, contratual ou de solidariedade entre o terceiro e o evento danoso, inexistente no caso de fraude em boleto bancário praticada por terceiros.

2.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não se aplica na ausência de nexo causal entre a conduta da instituição e o prejuízo causado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125 e 130; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI 0050641-39.2021.8.16.0000, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 16/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGROFORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
.
,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança no 1013837-54.2023.8.11.0055, ajuizada por
COMERCIAL DE CALCÁRIO TANGARÁ LTDA
, indeferiu o pedido de denunciação da lide e o chamamento ao processo da instituição financeira Sicredi.

Para tanto, alega a agravante que, ao efetuar o pagamento de uma dívida referente à compra de calcário agrícola, quitou um boleto fraudulento enviado supostamente em nome da agravada, mas gerado por terceiros.

Sustenta que a instituição financeira Sicredi, responsável pela emissão do boleto legítimo, deveria ser incluída no polo passivo da demanda.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal centra-se na admissibilidade do pedido de denunciação da lide ou chamamento ao processo da instituição financeira Sicredi, com base na alegação de que ela seria corresponsável pelos danos sofridos pela agravante em decorrência de fraude do boleto.

A rigor do artigo 125 do Código de Processo Civil, a denunciação da lide destina-se a assegurar o direito de regresso ou a transferir a responsabilidade ao denunciado, enquanto o chamamento ao processo, previsto no artigo 130, é cabível quando há solidariedade da obrigação.

No presente caso, as provas documentais apresentadas nos autos de origem demonstram que a fraude ocorreu por meio de um boleto adulterado emitido em nome de outra instituição financeira (Banco Itaú). Não há, portanto, qualquer elemento que comprove a falha no serviço prestado pela instituição Sicredi, que seria a emissora do boleto legítimo.

Ainda que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista na Súmula 479 do STJ abranja danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, há a necessidade de demonstração do nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo. No presente caso, não há qualquer prova de que a instituição financeira tenha contribuído para a ocorrência do ilícito.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE EM EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA EMPRESA BENEFICIADA COM O ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO DA FINANCEIRA DENUNCIANTE DE EXIMIR-SE DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Inexistindo vínculo entre as partes (financeiro e terceiro beneficiado com a emissão do boleto falso),
incabível a denunciação da lide pretendida pelo banco, pois não se admite tal pretensão se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro
. Precedentes do STJ. 2) AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 5a C.Cível - 0050641-39.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 16.11.2021) (TJ-PR - AI: 00506413920218160000 Curitiba 0050641-39.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 16/11/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2021)

Ademais, a inclusão de terceiros em uma demanda judicial deve observar a pertinência e a necessidade da medida para a solução do conflito, o que não se verifica na hipótese em apreço.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025